Tribunal: TJMT
Processo: 1026210-67.2020.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026210-67.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), TRANSERVICE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.570.141/0001-09 (EMBARGANTE), JUSSARA CRAICI - CPF: 328.135.461-00 (EMBARGANTE), RODRIGO CORREA CRAICI - CPF: 820.921.681-34 (EMBARGANTE), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. NULIDADE DA CDA RECONHECIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA AUTÔNOMA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUTONOMIA DAS DEMANDAS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM AMBOS OS PROCESSOS. ARBITRAMENTO EQUITATIVO MANTIDO.REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença exclusivamente quanto à verba honorária fixada em execução fiscal extinta em razão da perda superveniente do interesse processual, decorrente do reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa em ação anulatória autônoma.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há contradição entre o reconhecimento da autonomia da execução fiscal e da ação anulatória e a adoção das circunstâncias processuais globais para redução da verba honorária arbitrada na execução; e (ii) se houve omissão quanto ao enfrentamento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça relativa à excepcionalidade da fixação de honorários por equidade.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado reconheceu expressamente a autonomia processual entre a execução fiscal e a ação anulatória, afastando qualquer impedimento à fixação de honorários advocatícios em ambas as demandas.

4. A consideração das circunstâncias concretas que conduziram à extinção da execução fiscal não implica utilização da condenação honorária imposta na ação anulatória como fundamento para afastar ou reduzir o direito aos honorários, mas representa legítima avaliação da proporcionalidade da verba sucumbencial à luz da atividade efetivamente desenvolvida no feito executivo.

5. A extinção da execução decorreu de fato superveniente reconhecido em processo distinto, sem atuação processual complexa no âmbito da demanda executiva, circunstância que justificou o arbitramento equitativo dos honorários sucumbenciais.

6. Não há omissão quanto à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o acórdão enfrentou expressamente a matéria e apresentou fundamentação suficiente para justificar a solução adotada.

7. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da controvérsia nem para obtenção de nova valoração das provas já examinadas pelo órgão julgador.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento da autonomia entre execução fiscal e ação anulatória não impede que as peculiaridades concretas de cada demanda sejam consideradas na quantificação dos honorários advocatícios sucumbenciais. 2. Não há contradição quando o órgão julgador, preservando o direito aos honorários em ambas as ações, utiliza as circunstâncias específicas da execução fiscal para aferir a proporcionalidade da verba sucumbencial. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Rodrigo Correa Craici e outros, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 369878852), que, à unanimidade, deu parcial provimento ao agravo interno manejado pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença apenas quanto à verba honorária sucumbencial fixada nos autos da execução fiscal.

Consta do acórdão embargado que a execução fiscal foi extinta em razão do trânsito em julgado de decisão proferida na Ação Anulatória n.º 1007382-52.2022.8.11.0041, a qual reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que aparelhava a cobrança, circunstância que ensejou o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual do exequente.

Ao apreciar o recurso, esta Câmara assentou que não há vedação jurídica à fixação de honorários advocatícios tanto na ação anulatória quanto na execução fiscal, por se tratar de demandas autônomas. Todavia, considerando as particularidades do caso concreto, especialmente a reduzida complexidade da atividade desenvolvida no âmbito da execução fiscal e a circunstância de que a desconstituição do crédito tributário ocorreu em processo distinto, concluiu pela necessidade de adequação da verba sucumbencial mediante arbitramento equitativo.

Nos presentes embargos, os recorrentes sustentam a existência de omissão e contradição no julgado. Alegam, em síntese, que o acórdão reconheceu a autonomia entre a execução fiscal e a ação anulatória, bem como a inexistência de
bis in idem
na fixação de honorários, mas teria utilizado justamente a condenação honorária imposta na demanda anulatória como fundamento para reduzir os honorários arbitrados na execução fiscal.

Aduzem, ainda, ausência de enfrentamento adequado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da excepcionalidade da fixação de honorários por equidade e requerem o acolhimento dos aclaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela rejeição dos embargos, sustentando inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando que os embargantes buscam apenas rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Rodrigo Correa Craici e outros, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 369878852), que, à unanimidade, deu parcial provimento ao agravo interno manejado pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença apenas quanto à verba honorária sucumbencial fixada nos autos da execução fiscal.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

No caso concreto, os embargos devem ser conhecidos, porquanto opostos de forma tempestiva, por parte legitimada, e com fundamentação minimamente adequada.

Todavia, no mérito, os embargos não merecem acolhida.

A principal insurgência dos agravantes dirige-se à alegada contradição entre o reconhecimento da autonomia da execução fiscal em relação à ação anulatória e a redução da verba honorária sucumbencial arbitrada na demanda executiva.

Todavia, inexiste a apontada incompatibilidade lógica.

O acórdão embargado foi expresso ao consignar que não há impedimento jurídico para a fixação de honorários advocatícios em ambos os processos, justamente porque se trata de demandas distintas e processualmente autônomas.

Tal conclusão, entretanto, não impede que, no momento da quantificação da verba sucumbencial, sejam consideradas as peculiaridades concretas da atividade profissional efetivamente desenvolvida em cada uma das ações.

Em outras palavras, o reconhecimento da autonomia processual das demandas não conduz, por si só, à conclusão de que os honorários devam necessariamente observar idênticos critérios quantitativos ou reproduzir, de forma automática, os percentuais fixados em uma ou outra ação.

O que o acórdão realizou foi precisamente o exame das circunstâncias concretas da execução fiscal, concluindo que a extinção do feito decorreu de fato superveniente oriundo de processo diverso, sem que houvesse, no âmbito da execução, atividade processual complexa apta a justificar a manutenção da verba honorária anteriormente arbitrada.

Não houve, portanto, utilização da condenação honorária fixada na ação anulatória como fundamento para afastar o direito à percepção de honorários na execução fiscal, mas apenas consideração do contexto processual global para aferição da proporcionalidade da verba sucumbencial devida nesta demanda específica.

Trata-se de fundamentação coerente, lógica e suficiente, inexistindo qualquer antagonismo interno entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada pelo colegiado.

Também não procede a alegação de omissão quanto à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça relativa à fixação de honorários por equidade.

O órgão julgador enfrentou expressamente a matéria, consignando as razões pelas quais entendeu cabível a adequação da verba honorária diante das singularidades do caso concreto.

O que se observa, em verdade, é que o embargante pretende rediscutir o mérito da apelação, buscando nova valoração da controvérsia. Tal pretensão, contudo, não se compatibiliza com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL – POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – VÍCIO SANADO– EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS (FAZENDA PÚBLICA) E REJEITADOS (PARTE APELANTE).

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim.

3. Embargos conhecidos e rejeitados (parte apelante).

4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente.

5. Embargos de declaração da Fazenda Pública, providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).

(N.U 0005591-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024).

Ainda que se alegue o propósito de prequestionamento, é entendimento assente que a simples intenção de prequestionar normas constitucionais ou infraconstitucionais não autoriza o uso dos embargos de declaração quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, conforme reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO PATENTÁRIO. TRANSGENIA. SOJA ROUNDUP READY. OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E ERROS MATERIAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

1. Não há omissão, contradição ou erro material no acórdão impugnado, de modo que os embargos de declaração devem ser rejeitados.

2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente no corpo da própria decisão - contradição do julgado com as conclusões dele mesmo -, circunstância que não se verifica no particular.

3. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 18/2/2020, DJe de 20/2/2020.)

Assim, não se vislumbra a existência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição a justificar a reforma do julgado, tampouco há erro material a ser corrigido.

Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração, mas, no mérito, rejeito-os, diante da inexistência de vícios no acórdão embargado, que permanece inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026